Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010478-38.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010478-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIANA KETTERMANN
AGRAVADO: ADEMIR FERNANDO BATISTA
Processo referência: Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Medida Cautelar de Alimentos Compensatórios n. 1002142-31.2021.8.11.0037 - 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
Agravo interposto por MARIANA KETTERMANN de decisão que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Medida Cautelar de Alimentos Compensatórios movida contra ADEMIR FERNANDO BATISTA, fixou alimentos provisórios (compensatórios + aluguel) no valor de R$2.000,00, equivalente a 182% do salário mínimo.
Aduz que conviveu em união estável com o agravado por mais de 30 anos, onde adquiriram uma casa e um caminhão para obtenção da renda familiar, que gira em torno de R$16.319,75.
Diz que não tem formação acadêmica e que, após a separação em outubro de 2020, trabalha com diárias domésticas para se sustentar com renda mensal de R$800,00 a 1.000,00, notadamente porque sempre se dedicou à família para acompanhar o agravado em viagens.
Anota que os bens encontram-se na posse do ex convivente, razão porque busca a fixação de alimentos compensatórios e aluguel pelo uso exclusivo do bem comum. A par disso, diz que faz jus ai recebimento retroativo do aluguel em razão de sua meação.
Ao final, postula, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam fixados alimentos compensatórios no valor de R$5.000,00 ao mês, mais R$500,00 mensais a título de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum do casal, a serem pagos desde outubro de 2020.
É o relatório.
Decido.
Quanto ao pedido liminar, busca a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam fixados alimentos compensatórios no valor de R$5.000,00 ao mês, mais R$500,00 mensais a título de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum do casal pelo agravado, a serem pagos desde outubro de 2020.
Conforme o teor dos artigos 995 e 1.019 do CPC, a suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando visualizar-se a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Embora relevantes os argumentos posto pela agravante, certo é que parte da matéria devolvida guarda correlação com o próprio mérito da ação, cujo exame demanda maior dilação probatória na origem, máxime se as partes estão separadas desde outubro de 2020.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada até o cotejo de ambas as partes.
Posto isso, nega-se o pedido de concessão de efeito da antecipação de tutela.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2